Tribunal: TJDFT
Processo: 0708394-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria em desfavor do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, nos autos da ação de exoneração de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a competência territorial relativa pode ser declinada de ofício pelo Magistrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, exceto em casos de abusividade em contrato de adesão, conforme parágrafo único do art. 63 § 3o do CPC.
4. A competência territorial, mesmo em ações de alimentos, é relativa e não pode ser examinada de ofício pelo Magistrado. Nos termos do art. 52, inc. II, do CPC, a competência para ações de alimentos é do foro do domicílio ou residência do alimentando, sendo esta competência relativa.
5. Conforme Súmula 33 do STJ, a competência relativa deve ser respeitada, podendo ser impugnada apenas pela parte ré. Não há violação às normas da Organização Judiciária do Distrito Federal, nem prejuízo à defesa da parte requerida, não podendo o Juízo Suscitado declinar de ofício de sua competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício pelo Magistrado, exceto se houver abusividade em contrato de adesão, devendo ser alegada pela parte ré como questão preliminar de contestação”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, inc. II, 63 § 3o, 64, 65.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1862220, CCCiv 07135363120248070000, Rel. Des(a). Sandra Reves, 1a Câmara Cível, p. 23.05.2024. TJDFT, Acórdão 1699667, CCCiv 0706774-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, p. 22.05.2023. STJ, Súmula 33.